Tribunal: TJDFT
Processo: 0765347-79.2024.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-21
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. VÍCIO DO PRODUTO. DECADÊNCIA CONFIGURADA. PROMESSA DE ENTREGA DE BRINDE NÃO CUMPRIDA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que a condenou à restituição do valor do produto adquirido com defeito, ao pagamento por brinde não entregue e à indenização por danos morais. A recorrente alega decadência do direito de reclamação quanto ao vício oculto, ausência de comprovação da não entrega do brinde e inexistência de danos morais indenizáveis.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se o direito de reclamar do vício do produto encontra-se fulminado pela decadência; (ii) verificar a procedência do pedido de ressarcimento pelo brinde prometido e não entregue; (iii) averiguar se o descumprimento contratual enseja indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do art. 26 do CDC, o prazo decadencial para reclamação de vício oculto é de 90 dias. No caso concreto, o vício foi identificado em dezembro de 2020 e o consumidor recebeu resposta de negativa de conserto do bem em janeiro de 2021, tendo sido ajuizada a ação somente em maio de 2024, após o prazo legal. Decadência reconhecida.
4. O inadimplemento da promessa de entrega de brinde, gera a obrigação de ressarcimento no valor correspondente.
5. Os danos morais não se configuram, pois os transtornos narrados não ultrapassam o mero aborrecimento decorrente do descumprimento contratual, inexistindo ofensa à dignidade ou à honra do consumidor.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido para afastar a condenação à restituição do valor do produto e à indenização por danos morais, mantendo-se o ressarcimento pelo brinde prometido. Sem custas e sem honorário, diante da ausência de recorrente integralmente vencido.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 18 e 26; CF/1988, art. 5o, X.
Jurisprudência relevante citada: n/a